Tribunal: CARF
Processo: 16636.000007/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16636.000007/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.186 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de maio de 2021
Recorrente
CONTRUTORA PELOTENSE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 20/02/2010
COMPENSAÇÃO. CÁLCULOS EFETUADOS PELA PGFN E RATIFICADOS
PELA RECORRENTE. INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO.
Em caso de a D. PFN apresentar Parecer Técnico em autos judiciais, cálculos
referentes aos valores em discussão na esfera judicial, com os quais a
recorrente, parte da discussão judicial concorda, tais valores devem se aplicar
na compensação na via administrativa.
CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. REVISÃO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE
Não cabe revisão, na esfera administrativa, em execução de compensação
tributária, da liquidez e certeza do crédito reconhecido judicialmente, acordado
pelas partes litigantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio
Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16636.000007/2010-75
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000007/2010-75

1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 09-66.216,
exarado pela 1a Turma da DRJ/JUIZ DE FORA :
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra
Despacho Decisório no 613 - DRF/PEL, de 18 de novembro de 2010, relativo
a declarações de compensação relacionados às fls. 551/554 deste processo,
relativas a crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado no
âmbito da Ação Judicial no 2001.71.10.004049-1/RS, correspondentes a
recolhimentos de Contribuição para o PIS efetuados entre julho de 1988 e
outubro de 1995.
O referido Despacho Decisório reconhece parcialmente o crédito habilitado e
homologa parcialmente as compensações declaradas sob a seguinte
fundamentação:

Do Direito Creditório
Os procedimentos administrativos para cumprimento de decisão judicial
estão disciplinados no artigo 70 da IN-SRF 900/2008, a seguir reproduzido:

"Art 70. São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação
do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de
discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão que
reconhecer o direito creditório.
§ Io A autoridade da SRF competente para dar cumprimento à decisão
judicial de que trata o caput poderá exigir do sujeito passivo, como
condição para a efetivação da restituição, do ressarcimento ou para
homologação da compensação, que lhe seja apresentada cópia do
inteiro teor da decisão. (...)
§4°A restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação de
créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado dar-
se-ão na forma prevista nesta Instrução Normativa, caso a decisão não
disponha de forma diversa.
(...) " (sem destaques no original)

Esclareça-se que, à época das apresentações e das transmissões das
Declarações de Compensação, vigia a IN-SRF n° 600/2005, que contém
regras semelhantes em seu artigo 50. A base legal de ambas está no art. 74
da Lei n° 9.430/1996, com a redação conferida pelo art. 49 da Lei n°
10.637/2002:

"Art 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão."

Depreende-se das disposições transcritas, ser necessário existir sentença
judicial, favorável ao contribuinte e transitada em julgado, ficando implícito
que as normas administrativas contrárias à decisão judicial não terão
aplicabilidade.
No presente caso, existe decisão judicial favorável ao contribuinte e
transitada em julgado. Da análise do inteiro teor do processo judicial,
destaca-se:

• O contribuinte interpôs ação declaratória, contra a União Federal,
objetivando o reconhecimento do seu direito ao pagamento do tributo sob as
regras da LC n° 07/70, em razão da inexigibilidade do PIS previsto pelos
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000007/2010-75

Decretos-Leis n°s 2.445 e 2.449, que foram declarados inconstitucionais, e a
restituição dos valores pagos indevidamente, com correção monetária e juros
(fls. 315 a 323);
• Houve contestação da Fazenda Nacional (fls. 327 a 330) e manifestação da
autora (fls. 331 a 338);
• Em sentença, foi acolhida a preliminar de prescrição e julgado extinto o
processo com julgamento do mérito nos termos do artigo 269, inciso IV (fls.
339 a 342);
• A autora ingressou com Recurso de Apelação (fls. 343 a 349), que foi
recebido em ambos os efeitos (fl. 351);
• Após apresentadas as contra-razões (fls. 352 a 360), a Segunda Turma do
Tribunal Federal da 4a Região, por unanimidade, deu parcial provimento ao
apelo (fls. 361 a 367) "para declarar o direito da autora à restituição dos
valores recolhidos a maior a título da contribuição ao PIS, nos moldes dos
diplomas mencionados, respeitada a prescrição decenal".
• O processo transitou em julgado em 17/10/2003 (fl. 369);
• Houve execução, apenas dos honorários advocatícios (fls. 371 a 417). A
autora optou pela compensação do valor do principal, nos termos da
legislação vigente (fl. 372), desistindo expressamente da execução por
precatório (fl. 381).

Da Tempestividade do Pedido
O reconhecimento do direito creditório deve ser precedido pela avaliação da
tempestividade do pedido.
Em relação à prescrição, houve manifestação expressa do Tribunal (fls.
364), nos seguintes termos:

"Na hipótese em exame, como a ação foi proposta em 19 de dezembro
de 2000 e o pedido de repetição abrange competências de julho de
1988 a outubro de 1995, inexistindo indícios de que houve
homologação expressa do lançamento pelo Fisco, está parcialmente
extinto o direito de repetição postulado pela autora, atingidas as
parcelas cujos fatos geradores ocorreram anteriormente a 19 de
dezembro de 1990 (...) "

Assim, considera-se no cômputo dos créditos, em atenção à determinação
judicial, apenas os recolhimentos referentes às parcelas cujos fatos
geradores ocorreram após 19/12/90 (inclusive).
As declarações de compensação foram apresentadas entre 10/10/2006 e
18/01/2008, antes de esgotado, portanto, o prazo prescricional qüinqüenal
do título judicial, conforme referido no inciso IV do § 4o do artigo 71 da IN
900, de 30/12/2008.
(...)

Dos Recolhimentos Considerados
Da análise da documentação disponível, observa-se que o interessado
apresentou, para efeitos de composição dos créditos reconhecidos
judicialmente, um demonstrativo dos recolhimentos à título de PIS tornados
indevidos em virtude da decisão judicial, e dos valores base para cálculo dos
valores devidos (fls. 383 a 387). Tal demonstrativo registra, com valores
corrigidos até 12/04/2004, recolhimentos indevidos no valor de R$
1.376.984,55 e PIS devido no valor de R$ 117.957,78, resultando crédito no
montante de R$ 1.259.026,77.
Com base neste valor, apresentou as declarações de compensação,
consignando, em 10/10/2006 (data da primeira Dcomp), crédito corrigido no
valor de R$ 1.473.092,26.
Ocorre que tal valor, ainda durante a discussão da execução dos honorários
no âmbito da ação judicial, foi contestado pela Procuradoria Seccional da
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000007/2010-75

Fazenda Nacional em Pelotas (RS), que apresentou Parecer Técnico (fls. 393
a 402) com reconsideração das parcelas componentes, em razão dos prazos
prescricionais manifestados na decisão do Tribunal (fls. 364):

"Na hipótese em exame, como a ação foi proposta em 19 de dezembro
de 2000 e o pedido de repetição abrange competências de julho de
1988 a outubro de 1995, inexistindo indícios de que houve
homologação expressa do lançamento pelo Fisco, está parcialmente
extinto o direito de repetição postulado pela autora, atingidas as
parcelas cujos fatos geradores ocorreram anteriormente a 19 de
dezembro de 1990 (...)"

Assim, não foram considerados os recolhimentos efetuados em pagamento ao
parcelamento de PIS decorrente do processo 11040.000632/91-61, dado que
as parcelas componíveis daquele parcelamento referem-se a fatos geradores
ocorridos antes de 19/12/1990 (fls. 422 a 424). Também foram
desconsideradas as parcelas recolhidas após outubro/1995, por excederem
ao pedido original do processo judicial.

Observe-se que, em 21/07/2005, a exequente manifestou conformidade com
as parcelas componentes e com os cálculos apresentados pela Procuradoria
Seccional da Fazenda Nacional (fls. 408 e 409).
Assim, o escopo para o cálculo do direito creditório, no âmbito deste
processo administrativo, baseia-se nas parcelas componentes previstas no
Parecer Técnico da PSFN Pelotas, com ajustes decorrentes, tão somente,
dos critérios de cálculo utilizados (e amplamente reconhecidos) pela RFB.
Quanto ao PIS devido, nos moldes das Leis Complementares 07/70 e 17/73,
optou-se por seguir metodologia idêntica à adotada no Parecer Técnico da
PSFN Pelotas, em razão da dificuldade de obtenção de informações que
permitissem recompor os balanços e o lucro da empresa, pela antiguidade
dos períodos em pauta. Assim, o PIS devido foi apurado em conformidade
com os recolhimentos efetuados pela empresa, à título de imposto de renda
pessoa jurídica.

Da Apuração dos Créditos
Com base nos elementos e conclusões acima, os valores dos recolhimentos
tornados indevidos em função da decisão judicial foram então apurados, na
planilha denominada "Planilha de Apuração dos Créditos" (fls. 426 e 427),
em que foram considerados os recolhimentos efetuados pela empresa pela
sistemática dos DL's 2.445/88 e 2.449/88, no período de 19/12/1990 a
outubro/1995.
Os dados referentes ao imposto de renda devido (pago) no período, foram
inseridos na planilha denominada "Planilha de Apuração do PIS Repique
Devido" (fls. 428), em que apurou-se o valor, período a período, do tributo
devido pela empresa pela sistemática do Pis Repique.
Assim, chega-se ao valor do crédito efetivamente existente, decorrente do
julgamento de mérito da ação judicial retro-citada, que corresponde ao
montante, corrigido até 01/01/1996, de R$ 320.108,79 (trezentos e vinte mil,
cento e oito reais e setenta e nove centavos).
Apenas a título de comparação, observa-se que tal valor, corrigido pela Selic
acumulada até 10/10/2006 (data da primeira Dcomp apresentada)
corresponderia ao montante de R$ 996.306,60, valor este inferior em R$
476.785,66 ao valor declarado como crédito naquela declaração de
compensação (R$ 1.473.092,26).
Da Compensação Após a apuração acima descrita, procedeu-se à
imputação, no Sistema de Apoio Operacional (fls. 429 a 448), dos créditos
decorrentes do julgamento de mérito da ação judicial n° 2001.71.10.004049-
1/RS, aos débitos consignados nas DCOMP's apresentadas pelo contribuinte,
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000007/2010-75

verificando-se a insuficiência dos créditos para amparar a totalidade das
compensações pretendidas.
Com estas considerações, há que se homologar as declarações de
compensação, até o limite dos créditos disponíveis, com respaldo no art. 34
da IN-SRF n° 900/2008 (que tem como base legal o caput do art. 74 da Lei
n° 9.430/1996, com a redação conferida pela Lei n° 10.637/2002);

"Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido
por Decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo
administrado pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou
fundos."

Em virtude da insuficiência do crédito, não é possível homologar a
compensação dos valores a seguir identificados, incidindo o disposto no § 6o
do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, com a redação conferida pela Lei n°
10.833/2003: "A declaração de Compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados":
(...)

Decisão
Com base no art. 280, inciso VI, do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal, aprovado pela Portaria MF n° 125, de 04 de março de
2009; no artigo 70 da Instrução Normativa SRF 900, de 30 de dezembro de
2008; na decisão judicial transitada em julgado no âmbito da Ação
Ordinária n° 2001.71.10.004049-1/RS; e considerando o acima exposto, bem
assim todas as informações e documentos que constam deste processo,
decido homologar em parte as compensações efetuadas pelo sujeito passivo
no âmbito do presente processo, nos valores a seguir identificados, em
virtude da insuficiência dos créditos reconhecidos.

Em 16/06/2011, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e,
em 14/07/2011, protocola manifestação de inconformidade, fls. 628/632, para
pleitear a revisão do despacho decisório por alegar a existência de fato de
crédito suficiente para compensação dos débitos declarados.

DOS FUNDAMENTOS
A decisão não compensou todos ao valores solicitados referente a débitos
de IRRF, Pís/Pasep, Cofins, 1RPJ e CSLL, vencidos entre setembro/2006
e janeiro/2008, sobe o argumento de que teriam sido utilizados créditos
decorrentes
da
Ação
Judicial
n°
2001.71.10.004049-1/RS,
correspondentes a recolhimentos de Pis/Pasep efetuados entre julho/1998
e outubro /1995. Sendo que o valor de crédito de pagamento anterior a
19 de dezembro de 1990 foi extinto o direito de repetição postulada.
Ocorre que avaliando da planilha de cálculo em anexo, utilizada para a
elaboração dos pedidos de compensação não foram utilizados parcelas
do período tratado como extinto, não havendo qualquer motivo para não
ocorrência da homologação total. A composição dos créditos considerou
apenas os valores decorrentes de pagamentos efetuados após o dia
20/12/1990 ou seja, todos valores não atingidos pela extinção de direito
de repetição que foi postulado pela autora.
A simples analise das planilhas de cálculo evidenciará o equivoco
realizado, não havendo qualquer incorreção com relação ao credito
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000007/2010-75

existente e determinado na ação judicial e o pleiteado pela empresa no
seu pedido de compensação.
Além disso, com relação aos créditos do parcelamento 11040.000632/91-
61 não considerados, importante se faz a analise de que a prescrição
decenal não ocorre a partir do fato gerador e sim do pagamento
indevido. Sendo que ocorreu o lançamento em 1991 e a partir deste a
empresa efetuou o parcelamento, os valores pagos em decorrência deste
não estariam prescritos, pois ação de restituição foi ajuizada em 2000.
O Código Tributário Nacional preleciona que a restituição extingui-se
em 5 anos do pagamento espontâneo de tributo indevido conforme artigo
165 e 168, estando sedimentado na jurisprudência a contagem dos cinco
anos mais cinco, ou seja prescrição decenal.
Nesse sentido:
"Ementa: TRIBUTÁRIO. PIS. PRESCRIÇÃO. SISTEMÁTICA DOS
CINCO MAIS CINCO. PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO ANTES
DA LC 118/05. PRECEDENTES.
1. Extingue-se o direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a
lançamento por homologação -não sendo esta expressa -somente após o
transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a
homologação tácita (EREsp 435.835/SC, julgado em 24.03.04). 2. Na
sessão do dia 06.06.07, a Corte Especial acolheu a arguição de
inconstitucionalidade da expressão "observado quanto ao art. 3^ o
disposto no art. 106. I, da Lei n. 5.172/1966 do Código Tributário
Nacional", constante do art. 4f5 segunda parte, da LC 118/05 (EREsp
644.736-PE, Rei.Min. Teori Albino Zavascki), de modo que a inovação
legislativa somente se aplica aos pagamentos indevidos realizados após a
vacatio legis de 120 dias. 3. Entendimento que foi ratificado no
julgamento do REspn° 1,002,932/SP, Rei. Min. Luiz Fux , submetido ao
colegiado pelo regime da Lei n° 11.672/08 , que introduziu o a (julgado
em 25.11.09) rt. 543-C do CPC. 4. No caso, deve ser aplicada a tese d
(Lei dos Recursos Repetitivos) o "cinco mais cinco", já que o pagamento
indevido - diga-se retenção na fonte - ocorreu em 15.02.2000. Em
consequência, deve ser afastada a prescrição, pois a ação foi ajuizada em
19.12.2007. 5. Provido o recurso para se rejeitar a tese de prescrição,
devem os autos retornar à Corte de origem para exame dos demais
capítulos da apelação. 6. Recurso especial provido.
Processo: REsp 1137155 RS 2009/0079603-0 Relator(a): Ministro
CASTRO MEIRA Julgamento: 15/06/2010 Órgão Julgador: T2 -
SEGUNDA TURMA Publicação: DJe 28/06/2010" Logo, é devido à
empresa solicitar também que esses créditos sejam compensados.
Por último, ditos pagamentos referem-se a mesma rubrica entendida
como ilegal a sua cobrança (PIS) inclusive com resolução expedida pelo
Senado suspendendo a sua cobrança, sendo contraditório que se pague
valores indevidos reconhecidos pelo STF e cuja exigência da lei foi
cancelada.
Desta forma, estando preenchidos os requisitos básicos para a
compensação dos valores, mister se faz a HOMOLOGAÇÃO TOTAL da
compensação, eis que os créditos existentes encontram-se dentro da
legalidade.
A manifestante solicita o provimento da inconformidade e a homologação total
da compensação por ela apresentada.
É o relatório.

2.

Analisando tais razões de defesa, a DRJ/JFA ementou o Acórdão da seguinte
forma :
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000007/2010-75

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE.
Não cabe revisão administrativa de decisão judicial que reconheceu a certeza
e liquidez do crédito, sendo este insuficiente para a homologação total das
compensações declaradas. Crédito reconhecido administrativamente em
consonância com a decisão judicial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/JFA, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, da seguinte forma

- A Refeita Federal homologou parcialmente a compensação, sob argumento
de que o crédito era insuficiente. Isso porque não acolheu os valores
adimplidos pela empresa através do instrumento de parcelamento de débito
relativo ao PIS de fls. 422 do processo administrativo. O argumento da
Receita é de que o parcelamento é composto de tributos cujo fato gerador
ocorreu antes de 19/12/1990, marco determinado em sentença para limitar o
período de compensação tributária.
- Ocorre que tal entendimento mostra-se equivocado, uma vez que o correto é
considerar a data de pagamento do tributo, no caso, a data de vencimento de
cada parcela, e não a data do fato gerador.
- O recolhimento indevido da contribuição ao PIS, por conta do mencionado
parcelamento, teve seu início em 25/07/1991 e assim se sucedeu, por mais 44
meses, sendo a última parcela adimplida em 27/03/1995.
- No entanto, a Construtora Pelotense somente tomou ciência de que tal
pagamento era indevido com a declaração de inconstitucionalidade dos
Decretos Lei n° 2445/88 e 2449/88, fato este ocorrido em 10/10/1995, ou
seja, após o pagamento integral do parcelamento.
- Por conta disso, a prescrição decenal, no que diz respeito ao parcelamento,
deve ser contada a partir do vencimento e pagamento do recolhimento
indevido de cada uma das parcelas. Assim, por exemplo, a parcela adimplida
em 25/07/1991 tem como prazo prescricional a data de 24/07/1996 e, deste
modo, inserida dentro do limite temporal fixado pela sentença judicial.
- O crédito tributário extingue-se com o pagamento. Deste modo, embora o
fato gerador seja de período não abrangido pela sentença, o seu respectivo
pagamento ocorreu a partir de 25/07/91, data de vencimento da primeira
parcela.
- O crédito tributário extingue-se com o pagamento. Deste modo, embora o
fato gerador seja de período não abrangido pela sentença, o seu respectivo
pagamento ocorreu a partir de 25/07/91, data de vencimento da primeira
parcela. Ocorre que tal parcela, assim como as demais 44, configuram
pagamento indevido de tributo, nos termos do art. 165,I e, deste modo,
devem ser restituídas.
- O prazo para restituição é de 5 anos, contados da data de extinção do crédito
tributário, ou seja, do pagamento (art. 168,1). Portanto, se pago em 25/07/91,
o prazo para restituição se encerra em 24/07/1996, ou seja, dentro do período
determinado em sentença. Por conta disso, é que os valores pagos sob a
forma de parcelamento devem ser acolhidos integralmente no cálculo do
crédito a ser apurado em favor da empresa. E, via de consequência,
compensado. Com isso, tem-se que a compensação apurada no âmbito
administrativo deve ser integral, e não parcial, conforme apontado na decisão
ora atacada.

Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000007/2010-75

-A Delegacia de Julgamento aduz que a há liquidez do direito creditório,
reconhecida através de sentença judicial. Porém, tal entendimento mostra-se
equivocado.
Explica-se: Em nenhum momento, dentro do processo judicial, houve debate
e decisão definitiva quando ao valor do crédito da Recorrente. Isso porque a
empresa entendeu por bem não executar os valores, mas sim, compensá-los
na via administrativa (fls. 372; 380-382). Assim, os cálculos inseridos e
debatidos nos autos judiciais o foram, apenas e exclusivamente, para fins de
fixação da verba honorária devida ao procurador da Construtora Pelotense.
Isso tudo ficou expresso conforme petição de fls. 392 deste procedimento
administrativo.
Conforme manifestação da própria Fazenda Nacional (fls.391-392 do
processo administrativo) "... a análise dos pedidos de compensação é de
competência privativa da Receita Federal". Mais adiante, na mesma
manifestação, assim registra: "(...) caso assim não entenda e como o
cálculo apresentado servirá neste momento apenas para execução da
verba honorária, impugna-se desde lá o montante apresentado, nos
termos do parecer anexo, emitido por esta Contadoria, não podendo,
porém, servir o mesmo de parâmetro para a compensação pretendida".
Evidente, portanto, que o cálculo apresentado nos autos do processo judicial
destinou-se, única e exclusivamente, para servir de base a apuração da
verba honorária devida ao Patrono da empresa.
A tese da Construtora é confirmada pela petição de fls. 407, datada de
21/07/2005, onde somente a mesma comparece e reitera a sua opção pela
compensação do crédito na via administrativa, devendo a execução
prosseguir tão somente quanto a verba honorária.

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

6.

Entendemos não assistir razão á recorrente.

7.

A recorrente traz. Como razões de recurso voluntário, duas questões :
- o parcelamento efetuado não foi considerado para efeitos do cálculo do valor a ser
compensado, de forma equivocada, pois deve ser considerada a data da extinção do débito
parcelado, qual seja a data de liquidação de cada parcela, inclusive para efeito de aplicação do
prazo prescricional;
- a concordância com os cálculos efetivados e apresentados dentro da ação judicial, pela D. PFN,
diz respeito apenas ás verbas honorárias, e não ao cálculo do crédito como um todo, já que a
recorrente declarou em juízo a sua opção por efetivar a compensação de tal valor na via
administrativa.

Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000007/2010-75

8.

Quanto aos valores referentes ao parcelamento efetivado pela recorrente,
constantes do processo administrativo de no 11040.000632/91-61, as parcelas componíveis do
parcelamento referiam-se a fatos geradores ocorridos antes de 19/12/1990 (fls. 422 a 424).
Também foram desconsideradas as parcelas recolhidas após outubro/1995, por excederem ao
pedido original do processo judicial.

9.

Verifica-se tal informação das cópias de fls. do processo de parcelamento citado,
ás fls. 523/525 dos autos digitais :

Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000007/2010-75

Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000007/2010-75

10.

Como se verifica, as parcelas referem-se aos fatos geradores de 12/1989 a
12/1990.

11.

Deve-se atentar para o fato de que o parcelamento de débitos tributários é
benefício fiscal, hipótese de suspensão do crédito tributário, ex vi artigo 151, VI do Código
Tributário Nacional, e não de extinção, pois o débito somente se considera extinto ao término do
parcelamento, ou seja, com o adimplemento do débito, pois o parcelamento é uma compilação de
débitos, com acrécimos dispostos na legislação que institui o parcelamento, caracterizando-se ,
assim, não mais em débitos isolados, mas numa nova dívida, composta por parcelas dispostas ao
longo de um período.

12.

A decisão judicial relativa ao caso em exame, consubstanciada no Acórdão do
TRF 4a Região expedido na Apelação Cível no 2001.71.10.004049-RS, ás fls. 458/464 dos autos
digitais é clara e expressa, ao julgar a lide, em considerar a data do fato gerador como
delimitador para o prazo prescricional, uma vez que tratava-se de discussão a respeito de tributo
pertencente a modalidade de lançamento por homologação. Vejamos trechos da decisão :

Trata-se de ação ordinária objetivando, mediante o reconhecimento da
inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n° 2.445 e 2.449, de 1988, a
declaração do direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente a
título de contribuição ao PIS.
(...)
Afasto a tese de que a declaração de inconstitucionalidade abriria um novo
prazo prescricional para requerer a restituição do tributo em comento.
É entendimento pacificado nesta Corte que as regras relativas à prescrição
são aquelas expressamente previstas no CTN e legislação tributária
extravagante, sendo irrelevante a existência ou não de declaração de
inconstitucionalidade pelo Colendo STF para tais fins, uma vez que o
acolhimento da inconstitucionalidade da exação não importa em extinção do
crédito tributário, tampouco se caracteriza como termo inicial da prescrição
ou causa de interrupção, com efeito de novo começo.
Nesse sentido decidiu, por unanimidade, a 2a Turma desta Corte, por ocasião
do julgamento da AC n° 2001.71.10.004456-3/RS, Rel. o eminente Des.
Federal João Surreaux Chagas, em 18-02-2003. Destaco o seguinte trecho da
referida decisão:
No caso, o interesse da embargante no acolhimento da tese se
justifica pelo fato de que isso implicaria antecipar a ocorrência da
prescrição, que se configuraria cinco anos após a decisão do STF ou
da Resolução do Senado para todas as parcelas, e não em dez anos a
contar do respectivo fato gerador para cada ;ima das parcelas,
conforme decidido no acórdão. (..)
As regras de prescrição sobre repetição de indébito aplicáveis em
matéria tributária são aquelas expressamente previstas no CT'N (art.
168, I, c/c o art.
173, I), o que afasta a aplicação do art. 1° do Decreto 20.910/32
invocado pela Fazenda. O direito de pleitear a restituição extingue-se
com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da data de
extinção do crédito tributário. O direito da Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)anos contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Daí porque se entendeu que o direito de pleitear a repetição de
indébito tributário extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos
contados da data da extinção do crédito tributário. No caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, não havendo manifestação
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000007/2010-75

expressa do fisco, a extinção se dá após cinco anos contados da
ocorrência do fato gerador.
Assim, somados os prazos de homologação tácita e o prazo
prescricional, o contribuinte tem o prazo de dez anos para pleitear a
repetição do indébito, contados do fato gerador do tributo.
Neste contexto, para efeito de prescrição, é totalmente irrelevante a
existência ou não de declaração de inconstitucionalidade pelo STF. O
acolhimento da inconstitucionalidade da exação não importa em
extinção do crédito tributário.
O efeito da declaração judicial é ex tunc e não ex nunc. A declaração
de inconstitucionalidade não se caracteriza como termo inicial da
prescrição ou causa de interrupção, com efeito de novo começo.
Nesta esteira são reiterados os julgamentos da 2a Turma desta Corte, v.g. AC
n° 2001.71.08.006542-6/RS, Relator Des. Federal João Sureaux Chagas, 01-
04-2003, unânime; AC n° 2001.70.03.001468-8/PR, Rel. Des.Federal oão
Surreaux Chagas, unânime e AC n°2002.72.02.002762-2/SC, Rel. Des. João
Surreaux Chagas, unânime, 22-04-2003.
A 1a Turma deste Tribunal Regional também segue tal entendimento, como
se pode ver da ementa abaixo transcrita:
"TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRL4
SOBRE
FOLHA DE SALÁRIOS. MP N°63/89. PRESCRIÇÃO.
1.
2. A contagem do prazo prescricional não se modifica em função das
conseqüências da suspensão da execução de lei, mediante Resolução
do Senado, com fulcro no art. 52, X, da CF, ou da declaração de
inconstitucionalidade em ação direto. As modalidades de extinção do
crédito tributário, elencadas no CTN, são "numerus clausus" e
constituem matéria compreendida na reserva legal. (AMS n°
2000.72.02.003316-9, 1° Turma TRF4, Rel. Des. Federal Wellington
M de Almeida, unânime, DJU de 07-11-2001).
Por fim, a questão restou dirimida na 1a Seção deste Tribunal, especializada
em matéria tributária, por ocasião do julgamento dos Embargos Infringentes
em Apelação Cível n° 2000.70.00.022574-7/PR, Rel. Des. Federal Luiz
Carlos de Castro Lugon, sessão de 05-05-2002, ocasião em que ficou
assentado o seguinte em seu voto:
"Quanto á demarcação do termo inicial do prazo decadencial,
entendo que não há como, com a vênia das respeitáveis opiniões
discrepantes, trilhar-se caminho diverso daquele antes alvitrado. Com
o pagamento da exigência fiscal, e só com ele, nasce o direito do
contribuinte repetir o indébito. Fato, futuro ou pretérito ao
pagamento, não tem o condão de deslocar o marco inicial da fluência
do prazo decadencial, sob pena de violação ao princípio da actio
nata.
Com renovada vênia dos que professam entendimento diverso, então,
não identifico a declaração de inconstitucionalidade pelo Pretório
Excelso com o termo a quo para a exigência da repetição do
indébito."
Assim, o prazo prescricional para postular a restituição/compensação de
créditos tributários é de 5 anos, começando a fluir somente após a sua
extinção definitiva (art. 168, I, do CTN). Nos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, a referida extinção se dá pela
homologação fiscal — expressa ou tácita — do recolhimento antecipado
pelo contribuinte. Se não houver manifestação expressa, presume-se
tacitamente homologado o pagamento (e, portanto, extinto o crédito
tributário) após cinco anos "a contar da ocorrência do fato gerador" (art.
150, § 40, CTN).
Portanto, o contribuinte que recolheu exação indevidamente, ou a maior,
tem dez anos para repetir o indébito, contados do fato gerador se a
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000007/2010-75

homologação for tácita. Se esta for expressa, terá cinco anos contados da
homologação do lançamento.
Tal entendimento encontra-se pacificado pelo Superior Tribunal de
Justiça: AGA 342031/SP, 1a Turma, unânime, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJU de 22-10-2001. É idêntico o posicionamento desta Corte: AMS n°
2000.71.04.006662-2/RS, 2 Turma, unânime, Rel. Des. Federal Vílson
Darós, DJU 03.10.2001.
Na hipótese em exame, como a ação foi proposta em 19 de dezembro de
2000 e o pedido de repetição abrange competências de julho de 1988 a
outubro de 1995, inexistindo indício de que houve homologação expressa do
lançamento pelo Fisco, está parcialmente extinto o direito de repetição
postulado pela autora, atingidas as parcelas cujos fatos geradores ocorreram
anteriormente a 19 de dezembro de 1990, merecendo ser reformada a
sentença, no ponto.
(destaques deste Relator)

13.

Assim, obedecendo de forma estrita a decisão judicial, de forma acertada, a
administração tributária, ao executar os cálculos para a compensação, excluiu da apuração dos
débitos os valores constantes do parcelamento, que se referiam aos fatos geradores do período
compreendido entre 12/1989 a 12/1990, anteriores a 19/12/1990, como determinado no citado
Acórdão do TRF4.

14.

Qualquer outra forma de interpretação deste mandamento judicial seria
caracterizado como desobediência á ordem judicial.

15.

De todo o exposto, nada a ser reformado no Despacho Decisório emitido pela
DRF/PELOTAS, ratificado pelo Acórdão DRJ/JUIZ DE FORA.

16.

Nego provimento ao recurso neste quesito.

17.

Outra questão trazida pela recorrente é que a concordância com os cálculos
apresentados pela D. PFN, dentro dos autos judiciais, o foi apenas em relação aos honorários, já
que somente esta verba foi obejto de execução, uma vez que o restante do valor, qual seja o do
débito tributário, seria objeto de compensação no âmbito tributário.

18.

Diante deste fato, a recorrente afirma que :

Evidente, portanto, que o cálculo apresentado nos autos do processo judicial
destinou-se, única e exclusivamente, para servir de base a apuração da
verba honorária devida ao Patrono da empresa.
A tese da Construtora é confirmada pela petição de fls. 407, datada de
21/07/2005, onde somente a mesma comparece e reitera a sua opção pela
compensação do crédito na via administrativa, devendo a execução
prosseguir tão somente quanto a verba honorária. Neste momento, deixa de
fazer parte do polo ativo da fase de execução, relegando o prosseguimento
somente ao seu Procurador. Na folha posterior, fls. 408-409, de mesma data,
comparece somente o credor dos honorários, Patrono da empresa, dizendo
que concorda com os cálculos apresentados pela Procuradoria da Fazenda
Nacional.
Sendo assim, temos certeza que a concordância com os cálculos apresentados
pela Receita Federal, foi feita somente pelo Patrono da empresa, credor da
verba honorária, único ocupante do polo ativo da etapa executiva do processo
judicial.
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000007/2010-75

Desse modo, razão nenhuma assiste à Receita Federal ao afirmar que não
cabe a reavaliação no âmbito administrativo em face da liquidez do direito
creditório ter sido reconhecido por sentença judicial.

19.

Já a DRJ/JFA, em seu Acórdão, tem outra interpretação, da seguinte forma :

A interessada acima identificada pleiteia o crédito original no valor de R$
1.473.092,26, valor total supostamente decorrente de sentença judicial
transitada em julgado, conforme já relatado.
Também como relatado, a autoridade tributária verificou que, quanto aos
valores objeto do crédito pleiteado judicialmente, a interessada concordou
com os cálculos elaborados e apresentados conforme Parecer Técnico da
PGFN/PSFN/PEL:

Processo n. 2001.71.10004049-1
SÉRGIO LUIZ DE ÁVILA e OUTRO, já qualificados nos autos da
Execução de Sentença, processo em epígrafe, que movem contra a
UNIÃO FEDERAL, por seu procurador no fim assinado, em face o
despacho de fls. 252 - nota de expediente n. 259/2005 e considerando
o Parecer Técnico e planilhas de cálculos de fls. 236/243 e a
manifestação de fls. 250, vêm dizer e requerer o que segue:
a) Que assiste razão à UNIÃO com relação aos valores principais
incluídos indevidamente nas planilhas de cálculo de fls. 213/217, eis
que a restituição corresponde as parcelas cujos fatos geradores
ocorreram anteriormente a 19 dezembro de 1990 (acórdão, fls. 196);
b) Que concordam e acolhem os cálculos elaborados pelo Setor de
Cálculos da Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional, nas
Planilhas de Cálculos de fls. 238/242;(grifos do julgador)

Após análise, verificamos que as referidas folhas 238 a 239, numeração
utilizada no processo judicial, correspondem exatamente aos valores
utilizados pela autoridade fiscal em sua Planilha de Apuração dos
Créditos, de fls mecânicas 426/427 do presente processo, utilizadas para o
reconhecimento parcial do direito creditório e correspondente homologação
parcial das compensações declaradas, em consonância com a decisão judicial.
Em especial, podemos observar, à folha 242 do processo judicial (folha 399,
numerada mecanicamente no presente processo) já ter havido, ainda durante
o processo judicial, o confronto de valores que se está, mais uma vez, a se
realizar:

(...)
Deste modo, o crédito reconhecido administrativamente o foi em
consonância com seu reconhecimento judicial, sobre o qual a interessada
manifestou expressamente sua concordância.

(destaques do original)

20.

Verifica-se que o cerne da questão está no Parecer Técnico emitido pela
PGFN/PSFN/PELOTAS, componente dos autos judiciais, ás fls. 491/500 destes autos digitais.

21.

A recorrente em petição feita ao D. Juízo, ás fls. 211 dos autos judiciais/ fls.468
dos autos digitais, apresenta seu requerimento de execução da sentença, nos seguintes termos :
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000007/2010-75

Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000007/2010-75

22.

Ao final da petição, apresenta os valores em discussão :

23.

Mais tarde, conforme fls.220 dos autos judicias/fls. 477 dos autos digitais,a
recorrente apresenta a liquidação da sentença :

Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000007/2010-75

24.

A D. PFN, assim se manifestou sobre tal petição :

Com efeito, a análise dos pedidos de compensação é de competência
privativa da Receita Federal.
Ocorre que no presente caso os autos foram remetidos equivocadamente à
Contadoria desta Seccional para análise dos cálculos, quando, na verdade,
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000007/2010-75

deveriam ter sido remetidos à Delegacia da Receita Federal em Pelotas para
se manifestar sobre o quantum a ser efetivamente compensado.
Assim, face o equívoco cometido por esta Seccional, requer a V.Exa. a
concessão de mais 10 (dez) dias para se manifestar sobre o pedido de
compensação.
Caso assim não entenda e como o cálculo apresentado servirá neste momento
apenas para a execução da verba honorária, impugna-se desde já o montante
apresentado, nos termos do parecer anexo, emitido por esta Contadoria, não
podendo, porém, servir o mesmo de parâmetro para a compensação
pretendida.
Diante do exposto, requer a V.Exa. a concessão de mais 10 (dez) dias para
que a Delegacia da Receita Federal possa efetivamente se manifestar sobre o
pedido de compensação.

25.

Nota-se, desde a primeira página do Parecer Técnico, que se estava a analisar os
cálculos de execução de sentença, elaborados pela exequente, no caso a recorrente, no valor total
de R$ 1.385.097,66, ou seja, em nenhum momento se citam verbas honorárias, portanto, o
Parecer Técnico se refere ao total do débito.

26.

Ás fls. 237 dos autos judicias/ fls. 492 dos autos digitais, assim consta :

Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-010.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000007/2010-75

27.

Mais uma vez, se estava a analisar o valor total do débito.

28.

A planilha de cálculo da D. PFN encontra-se ás fls. 238/242 dos autos
judiciais/fls. 493/497 dos autos digitais.

29.

Ás fls. 242 dos autos judiciais/497 dos autos digitais apresentou a seguinte
composição :

Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-010.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000007/2010-75

30.

A D. PFN volta a se manifestar nos autos judiciais (fls. 250 dos autos judiciais/fls.
501 dos autos digitais) para assim dizer:

1. A execução propriamente dita, refere-se à verba honorária, cujos cálculos
já restaram impugnados às fls. 234/243, tendo sido apurado, com relação à
execução dessa verba, um excesso de execução no total de R$ 40.136,74
(quarenta mil, cento e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos).
2. No que pertíne ao montante devido à empresa Construtora Pelotense Ltda.,
houve a opção desta pela compensação do crédito na forma da Lei n°
8.383/91, consoante requerimento de fls. 220/222.
Assim, deve a empresa proceder a compensação requerida nos moldes legais,
cabendo à Secretaria da Receita Federal a análise administrativa do
procedimento, realizando as devidas imputações.
Ante o exposto, requer seja reconhecido o excesso de execução com relação à
verba honorária, prosseguindo a feito pelo valor de R$ 85.765,94.
31.

Como se nota, a D. PFN ratifica a opção da recorrente em optar pela compensação
na via administrativa, sendo que nesta seara administrativa se imputarão os cálculos necessários
pela implementação da compensação, que deve, por lógica, partir do valor homologado pelo
Poder Judiciário.
32.

Neste momento processual, a ora recorrente assim se manifestou, conforme fls.
254/255 dos autos judiciais/ fls. 507/508 dos autos digitais :

Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-010.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000007/2010-75

33.

A ora recorrente deixa claro e expresso, nos autos judiciais, que assiste razão á D.
PFN com relação aos valores principais incluídos indevidamente nas suas planilhas de cálculo,
eis que a restituição corersponde ás parcelas cujos fatos geradores ocorreram anteriormente a 19
de dezembro de 1990 e, ainda, que concorda e acolhe os cálculos elaborados pelo Setor de
Cálculos da D.PFN, nas planilhas de cálculo de fls. 238/242, que, como demonstrado, faz parte
do Parecer Técnico apresentado pela D. PFN, e se refrem ao valor de R$ 1.385.097,66, ou sej,a o
valor total do débito, e não somente o refrente ás verbas honorárias.
34.

A D.PFN novamente se manifesta no sautos judiciais (fls. 262 dos autos
judiciais/fls.512 dos autos digitais) da seguinte maneira :
A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), por sua procuradora signatária, nos
autos do processo em epígrafe, vem à presença de V.Exa. dizer que concorda
com o valor posto em execução às fls. 255/256, nos termos do parecer técnico
de fls. 236/246 elaborado pelo setor de cálculos desta Procuradoria, razão
pela qual não tem interesse na oposição de Embargos.

Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-010.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000007/2010-75

35.

Atesta-se que a D. PFN se refere ao valor posto em execução, qual seja o valor
referente ás verbas honorárias, nos termos do mesmo Parecer Técnico, não desejando contestar
tal procedimento.
36.

A Certidão Narratória de fls. 516 dos autos digitais dão notícia de que “ Subiram os
autos ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que deu parcial provimento ao recurso da autora e condenou a
União Federal ao pagamento de verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação. Retornaram os autos à
1a instância. Intimada, a parte autora noticiou que requereu a compensação dos seus créditos na esfera
administrativa. O procurador da autora, SÉRGIO LUIZ DE ÁVILA promoveu a execução da sentença em relação
à condenação no pagamento dos honorários advocatícios. Foi expedido precatório ao TRF4, requisitando o
pagamento da verba honorária, em 28/10/2005.”
37.

Deste exposto e demonstrado, concluímos que a ora recorrente concordou com os
cálculos apresentados pela D.PFN, em nenhum momento se opondo a tais valores, tanto que
promoveu a execução das verbas honorárias.
38.

Quanto á compensação na seara administrativa, esta partiu dos mesmos valores
utilizados no Parecer Técnico, como diz o I. Julgador da DRJ/JFA :
Após análise, verificamos que as referidas folhas 238 a 239, numeração
utilizada no processo judicial, correspondem exatamente aos valores
utilizados pela autoridade fiscal em sua Planilha de Apuração dos
Créditos, de fls mecânicas 426/427 do presente processo, utilizadas para o
reconhecimento parcial do direito creditório e correspondente homologação
parcial das compensações declaradas, em consonância com a decisão judicial.

39.

Diante destes fatos, nego provimento ao recurso voluntário neste quesito.

Conclusão

40.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital